Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722862-17.2021.8.07.0001 APELANTE: LEONILA RIOS DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 59164306), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos para apreciação dos Embargos de Declaração. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora